Tribunal: TJDFT
Processo: 0713637-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713637-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS AGRAVADO: ELETRO DIGITAL COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI, ANTONIO RAMILSON BEZERRA DE MORAIS, THAIS LETICIA GALICIANI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0037201-03.2013.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação-CNH e bloqueio dos cartões de crédito dos executados. A agravante alega que as medidas atípicas de coação devem ser deferidas, conforme previsão legal contida no art. 139, inciso IV do Código de Processo Civil. Narra que a execução perdura há dez anos, somando diversas pesquisas infrutíferas de bens em nome dos executados, os quais não efetuaram o pagamento do débito ou ofertaram qualquer acordo para sua quitação, tornando imprescindível as medidas requeridas para coação dos devedores. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de tutela de urgência recursal para autorizar a suspensão da CNH e bloqueio dos cartões de crédito dos executados. No mérito, pugna pela confirmação da decisão antecipatória e a reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido conforme IDs 45645187 e 45645188 A decisão de ID 45775413 - Pág. 7 deferiu em parte o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão das CNH’s de titularidade dos agravados. Ademais, ordenou a suspensão do feito consoante inteligência do artigo 313, IV do Código de Processo Civil, até o julgamento do ProAfr no REsp 1.955.539/SP (Tema 1137), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Informações prestadas pelo Juízo a quo no ID 31878947. Contrarrazões da Curadoria Especial, em substituição ao agravado Antônio de Morais, de ID 46296499, pelo não provimento do recurso. Ausente contrarrazões de Thais Galiciani e Eletro Digital, consoante certidões de ID 46635476 e 470194480, respectivamente. Petição da agravada Thais Galiciani de ID 54993722 pugnando pelo restabelecimento do direito de dirigir. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, nada a prover acerca do pedido de 54993722 formulado pela agravada Thais por inadequação da via eleita. Verifico que o cerne da controvérsia do recurso trata da possibilidade de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação-CNH dos devedores agravados, medida executória atípica. A matéria teve repercussão geral reconhecida no REsp no 1955539/SP, Tema 1137, cuja a ementa transcrevo: PROPOSTA DE AFETAÇÃO - RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMÁTICA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE, OU NÃO, DE ADOÇÃO DE MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. (Art. 139, IV, do CPC/15) 1. Delimitação da controvérsia: 1.1. Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015. (ProAfR no REsp n. 1.955.539/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022.) O acórdão decidiu: 3. Ante o exposto, voto no sentido de: a) afetar o presente recurso ao rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015; b) determinar a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015; Em face do exposto, determino a suspensão do presente feito, consoante inteligência do artigo 313, IV do Código de Processo Civil, até o julgamento do recurso repetitivo. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de janeiro de 2024 14:12:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador